Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-08.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano material e moral decorrente de atropelamento por composição férrea, resultando no óbito da vítima. Recurso da ré. Culpa subjetiva da concessionária devidamente comprovada, consistente na falta de manutenção do muro que margeia a malha ferroviária. Perícia realizada no Inquérito Policial que identificou um buraco no muro, permitindo

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano material e moral decorrente de atropelamento por composição férrea, resultando no óbito da vítima. Recurso da ré. Culpa subjetiva da concessionária devidamente comprovada, consistente na falta de manutenção do muro que margeia a malha ferroviária. Perícia realizada no Inquérito Policial que identificou um buraco no muro, permitindo que a vítima, criança com 7 anos de idade, acessasse a linha férrea, sendo colhida pela composição e vindo a falecer. Inexistência de sinalização e fiscalização ou quaisquer outros meios eficazes para impedir o acesso de transeuntes aos trilhos. Inteligência dos arts. 1o, IV, 12, 54, IV, e 55 do Decreto no 1.832/96.
Culpa concorrente devidamente reconhecida. Autora, mãe da vítima, que se descurou de seu dever de vigilância inerente ao poder familiar, permitindo que seu filho adentrasse no leito ferroviário, sem a companhia de um responsável. Dano material. Pensão mensal fixada em 2/3 do salário mínimo, aplicados os redutores e os critérios de vigência admitidos pela jurisprudência. Dano moral "in re ipsa" configurado. Falecimento de ente querido. Presunção de abalo moral. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 100.000,00. Manutenção. Indenização em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Arbitramento que levou em consideração a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC. Honorários sucumbenciais. Incidência somente sobre a pensão mensal. Não cabimento. Montante condenatório que é a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, abrangendo as duas condenações. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002108-08.2017.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante MRS
LOGISTICA SA, é apelada MONICA PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 2/15
APELAÇÃO CÍVEL no 1002108-08.2017.8.26.0028
APELANTE: MRS LOGISTICA SA
APELADO: MONICA PEREIRA DE SOUZA
COMARCA: APARECIDA
JUIZ DE 1o GRAU: VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI
VOTO No 6486

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por
dano material e moral decorrente de atropelamento por
composição férrea, resultando no óbito da vítima. Recurso da ré.
Culpa subjetiva da concessionária devidamente comprovada,
consistente na falta de manutenção do muro que margeia a malha
ferroviária. Perícia realizada no Inquérito Policial que identificou
um buraco no muro, permitindo que a vítima, criança com 7 anos
de idade, acessasse a linha férrea, sendo colhida pela composição e
vindo a falecer. Inexistência de sinalização e fiscalização ou
quaisquer outros meios eficazes para impedir o acesso de
transeuntes aos trilhos. Inteligência dos arts. 1o, IV, 12, 54, IV, e
55 do Decreto no 1.832/96.
Culpa concorrente devidamente reconhecida. Autora, mãe da
vítima, que se descurou de seu dever de vigilância inerente ao
poder familiar, permitindo que seu filho adentrasse no leito
ferroviário, sem a companhia de um responsável. Dano material.
Pensão mensal fixada em 2/3 do salário mínimo, aplicados os
redutores e os critérios de vigência admitidos pela jurisprudência.
Dano moral “in re ipsa” configurado. Falecimento de ente querido.
Presunção de abalo moral. “Quantum” indenizatório fixado em R$
100.000,00. Manutenção. Indenização em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Arbitramento que
levou em consideração a culpa concorrente, nos termos do art. 945
do CC. Honorários sucumbenciais. Incidência somente sobre a
pensão mensal. Não cabimento. Montante condenatório que é a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais, abrangendo as duas
condenações. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários
advocatícios, de 10% para 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 3/15
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, por ato ilícito, decorrente de atropelamento com morte em via
férrea, ajuizada por MONICA PEREIRA DE SOUZA contra MRS
LOGÍSTICA S.A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada
(fls. 214/224), cujo relatório adoto, que condenou a ré ao: a) pagamento, a
título de indenização por danos morais, na quantia de R$ 100.000,00,
corrigida monetariamente pelos índices da tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde o arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da data do evento danoso; b) pagamento de pensão mensal à autora,
correspondente a do salário mínimo até a data em que a vítima completaria
25 anos, devendo ser reduzida para desde então até a data em que a vítima
completaria 75 anos de idade (média atual de expectativa de vida do
brasileiro indicada pelo IBGE), se o óbito não ocorrer primeiro, tudo
acrescido de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça e
de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela mensal,
com sucumbência recíproca, arcando cada uma das partes com o pagamento
de metade das custas e despesas processuais, respeitado quanto à autora o
disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. A r. sentença ainda
condenou a autora ao pagamento, ao patrono da ré, da quantia R$ 1.000,00, a
título de honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade, e a ré ao
equivalente a 10% do valor da condenação à patrona da autora.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
227/240), reiterando a preliminar de prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, do
Código Civil), pois o acidente ocorreu em 07/01/2014 e a ação que objetiva a
reparação civil foi proposta em 20/10/2017, portanto, três anos e nove meses
após o evento. No mérito, afirma que a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público, no caso de conduta omissiva, somente é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 4/15
aplicada se for comprovado o fato administrativo, o dano, o nexo de
causalidade e a culpa. Refutou a aplicação da responsabilidade objetiva da
concessionária, com base no Código de Defesa do Consumidor, eis que a
vitima não pode ser enquadrada como consumidora dos serviços prestados
pela apelante. Afirma que o acidente decorreu única e exclusivamente por
culpa in vigilando da apelada, mãe da vítima, ao deixar uma criança de
apenas 7 anos de idade brincando sobre os trilhos e composições férreas, sem
qualquer supervisão. Sustenta a ausência de expressa determinação legal que
obrigue a concessionária a adotar providências de murar ou cercar toda a
malha ferroviária. Alega que suas locomotivas transportam cargas pesadas e
certamente a composição envolvida no acidente trafegava em baixa
velocidade, permitindo a todos os transeuntes perceber sua aproximação à
distância suficiente de se colocar em segurança. Subsidiariamente, requer seja
reduzido o dano moral arbitrado, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Finaliza pugnando que os honorários advocatícios
sucumbenciais incidam somente sobre 12 parcelas da pensão mensal
arbitrada.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
241/242).
Contrarrazões às fls. 246/254.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
07/01/2014, por volta das 19h30m, na linha férrea da rede ferroviária - Rua
Filippo - km 296+800 metros, cidade de Aparecida/SP, a locomotiva prefixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 5/15
TODO 9111 e as máquinas acopladas 3768-3 e 3606-7, conduzidas pelo
maquinista Luís Cláudio Gonçalves, atingiram Marcelo Pascoal Rabelo
Júnior, de 07 anos de idade, filho da autora, o qual veio a óbito em
decorrência do atropelamento.
Consta, ainda, ter sido realizada perícia técnica no
Inquérito Policial instaurado para a apuração dos fatos, que constatou que o
local do acidente era vedado de um lado por muro de alvenaria e, de outro,
voltado ao fundo das casas que margeavam a ferrovia. No muro defronte ao
numeral 574 foi constatado um buraco de aproximadamente um metro de
altura por 95 centímetros de largura e por onde o filho da autora acessou a
linha férrea que o levou a óbito.
Continua a prefacial afirmando que a ré não cumpriu
o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor quanto à segurança
na prestação de seu serviço, deixando de fiscalizar a linha férrea, eis que o
buraco no muro lá se encontrava há mais de um ano, permitindo a travessia
de pedestres em área urbana.
Finaliza a petição inicial, pugnando pela condenação
da ré a indenizar os danos morais experimentados, estimados em R$
300.000,00, e ao pagamento de pensão mensal vitalícia desde a data do óbito,
no importe equivalente a 1 salário mínimo, até a data que a vítima
completaria 18 anos; reduzida para 2/3 até quando a vítima completaria 25
anos e, depois, para 1/3 e até a idade que vítima completaria 75 anos.
De início, impende reanalisar a preliminar de
prescrição arguida na contestação, afastada na r. sentença e reiterada no
recurso.
O prazo prescricional aplicável para a propositura de
ação de reparação civil contra a Fazenda Pública, a qual se equiparam as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 6/15
concessionárias prestadoras de serviço público como a apelante, é de cinco
anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, in verbis:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originaram.”
O prazo referido, disciplinado em legislação
especial, prevalece sobre o trienal disciplinado no art. 206, § 3o, V, do Código
Civil, de caráter geral, observado o princípio da especialidade, uniforme
posicionamento jurisprudencial a respeito da matéria1.
Assim, mantido o afastamento da preliminar, no
mérito, a argumentação recursal não convence.
A r. sentença recorrida assentou a responsabilidade
da apelante, consistente na omissão culposa ao permitir o livre acesso de
pessoas à faixa de domínio da ferrovia por um buraco que existia no muro
que margeia o leito ferroviário, sem qualquer sinalização ou vigilância, pois
compete a quem explora o serviço e dele aufere proveito econômico a
conservação de barreiras físicas existentes ao longo da malha ferroviária para
prevenir acidentes. A r. sentença atribuiu também à apelada a culpa
concorrente pelo acidente ao permitir que a vítima, seu filho, uma criança de
apenas 7 anos de idade, pudesse estar em local inadequado e sem a
companhia de um responsável.
Com efeito, a concessionária fundamenta a sua
argumentação recursal na inexistência de comprovação dos requisitos da
responsabilidade subjetiva e que a culpa pelo infortúnio decorreu
1 STJ-1a Seção, ED no REsp 1.081.885, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 13.12.2010. Entendimento
ratificado no REsp 1.251.993, 1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell, j. 12.12.12.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 7/15
exclusivamente do descumprimento do dever de vigilância da apelada, mãe
da vítima. Além disso, alega a existência de passagem em nível para
utilização de pedestres e a ausência de obrigação legal para adotar
providências de murar ou cercar toda a malha ferroviária.
Sobre a responsabilidade subjetiva da apelante, o art.
186 do Código Civil assim dispõe:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Nesse sentido, o recurso não controverte a
possibilidade de acesso ao leito ferroviário através de um buraco no muro (de
aproximadamente 1 metro de altura por 95 centímetros de largura), que
margeia a ferrovia, e nem poderia, diante da constatação do fato pela perícia
técnica realizada no Inquérito Policial (fls. 43).
A existência de passagem de nível para pedestres
próximo ao local do acidente, por si só, não exclui da concessionária o dever
de prestar o serviço com a segurança que dela se espera.
Embora as linhas férreas no país sejam centenárias,
as prestadoras do serviço de transporte ferroviário não se eximem de
promover medidas visando a segurança e regularidade do tráfego,
objetivando prevenir acidentes.
A esse respeito, o Decreto no 1.832, de 4 de março
de 1996, disciplina, entre outros, a segurança nos serviços ferroviários (art.
1o, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de
medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4o, inciso I), assim como
a adoção de medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e
educativa destinadas a prevenir acidentes (art. 54, inciso IV).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 8/15
Além disso, nos termos do art. 55 do aludido
diploma legal “compete à administração ferroviária exercer a vigilância em
suas dependências e, em ação harmônica, quando necessário, com a das
autoridades policiais competentes”.
Nesse caso específico, a facilidade de acesso ao leito
ferroviário permitiu que a vítima, moradora da região, com a intenção de
pegar uma pipa, ingressasse na linha férrea, quando foi colhida pela
composição e veio a falecer.
Era dever da concessionária, no mínimo, designar
fiscais de linha para acompanhamento do deslocamento da composição,
advertindo transeuntes sobre o risco do local e socorrendo-se do auxílio de
força policial, se necessário, mas sequer havia sinalização para advertir e
evitar o acesso de pessoas no trecho onde o acidente ocorreu.
E, nem se diga que estaria a concessionária
desobrigada desse encargo, por conta da inexistência de dispositivo legal ou
contratual, como afirmado em seu recurso.
Ao exercer atividade com fins lucrativos e,
possuindo o dever legal de vigilância às dependências que administra, age de
forma negligente a concessionária ao simplesmente tentar transferir ao poder
concedente e à mãe da vítima essa obrigação.
Não se cuida, como quer fazer crer a concessionária,
de dotar toda a margem da ferrovia com obras de infraestrutura urbana, estas
sim de responsabilidade do poder concedente, mas de exercer, no âmbito de
seu mister, adequada fiscalização de modo a impedir o indevido acesso de
pessoas ao leito ferroviário, mesmo que seja necessário construir no local
cercas, muros e barreiras.
Isso não significa, reforça-se, que a concessionária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 9/15
tenha a obrigação de erigir cercas, muros e colocar fiscais ao longo de toda a
malha ferroviária, mas apenas nos locais de conhecido volume populacional,
como no presente caso, mormente porque nem todo o trajeto percorrido situa-
se em perímetro urbano.
A propósito, dispõe o art. 12 do Regulamento dos
Transportes Ferroviários “A Administração Ferroviária deverá implantar
dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio”.
Esse dispositivo não se refere somente aos
equipamentos de segurança afetos ao transporte ferroviário.
A concessionária sujeita-se à aplicação da regra
acima mencionada, conjugada com os outros dispositivos atinentes à matéria,
de modo a propiciar o desenvolvimento do serviço prestado pela recorrente
com a devida segurança, não apenas aos seus funcionários e aos usuários
desse meio de transporte, mas também a todos que transitam livremente pelo
local.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
regime de recursos especiais repetitivos, consoante o art. 543-C do CPC/73,
assim decidiu:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C
DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL.
COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOS
MOLDES EXIGIDOS PELO RISTJ. 1. A culpa da prestadora
do serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de
atropelamento de transeunte na via férrea quando existente
omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas
de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 10/15
sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da
segurança na circulação da população. Precedentes. 2. A
responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço
público, no caso de conduta omissiva, só se desenhará
quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a
culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do
dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a
consumação do dano. 3. A exemplo de outros diplomas legais
anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários
(Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços
ferroviários (art. 1o, inciso IV), impondo às administrações
ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e
regularidade do tráfego (art. 4o, I) bem como, nos termos do
inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza
técnica,
administrativa,
de
segurança
e
educativas
destinadas a prevenir acidentes". Outrossim, atribuiu-lhes a
função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação
harmônica com as autoridades policiais (art. 55). 4. Assim, o
descumprimento das medidas de segurança impostas por lei,
desde que aferido pelo Juízo de piso, ao qual compete a
análise
das
questões
fático-probatórias,
caracteriza
inequivocamente a culpa da concessionária de transporte
ferroviário e o consequente dever de indenizar. 5. A despeito
de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento
do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas,
a responsabilização da concessionária é uma constante,
passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas
situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas
caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de
impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 11/15
existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a
própria inexistência de cercadura ao longo de toda a
ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção
da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso
à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou
total de sinalização adequada a indicar o perigo
representado pelo tráfego das composições. 6. No caso sob
exame, a instância ordinária, com ampla cognição fático-
probatória, consignou a culpa exclusiva da vítima, a qual
encontrava-se deitada nos trilhos do trem, logo após uma
curva, momento em que foi avistada pelo maquinista que, em
vão, tentou frear para evitar o sinistro. Insta ressaltar que a
recorrente fundou seu pedido na imperícia do maquinista,
que foi afastada pelo Juízo singular, e na responsabilidade
objetiva da concessionária pela culpa de seu preposto.
Incidência da Súmula 7 do STJ. 7. Ademais, o dissídio
jurisprudencial não foi comprovado nos moldes exigidos pelo
RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento tão somente na alínea "c" do
permissivo
constitucional.
8.
Recurso
especial
não
conhecido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp no 1.210.064-SP,
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/08/2012).
Portanto, bem reconhecida a responsabilidade
subjetiva concorrente da apelante, porquanto configurada sua conduta
negligente na conservação do muro que margeia a linha férrea onde ocorreu o
acidente, e omissiva, consistente em não providenciar adequada sinalização e
fiscalização no local, vedando o acesso de pessoas.
No tocante à alegação de culpa exclusiva da apelada,
mãe da vítima, não lhe assiste razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 12/15
Diante da vulnerabilidade da criança, evidente que a
apelada, no exercício do poder familiar, descurou-se da obrigação de manter a
vigilância de seu filho, como forma de preservar a segurança dele.
Entretanto, como bem ponderado na r. sentença, não
tivesse ocorrido a falha na manutenção do muro e o descuido da apelada, o
acidente poderia ter sido evitado.
De qualquer forma, a conjugação dos elementos
fáticos com as provas produzidas conduziu para amoldar a situação à hipótese
estabelecida no art. 945 do Código Civil.
Logo, caracterizada a culpa concorrente e não
exclusiva da apelada, passa-se ao exame do pedido de redução do valor da
indenização por danos morais, ao argumento de que o quantum fixado na r.
sentença não respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
A morte trágica de um filho, com apenas sete anos
de idade, provoca uma enorme ruptura no seio familiar que jamais cicatrizará,
sendo presumíveis os sentimentos de dor, angústia e sofrimento
experimentados pela apelada, autora da ação. O dano é in re ipsa.
Sobre os efeitos negativos psicológicos gerados pela
perda de um ente querido, a apelação não tece qualquer comentário sobre a
sua natural incidência, cingindo-se os reclamos ao valor da condenação
fixada na r. sentença, reputado exagerado.
Embora inexista rigidez na espécie, por ausência de
norma regulamentadora no direito positivo pátrio, as indenizações não podem
ser desproporcionais à ofensa a ponto de alcançarem valores exorbitantes e
nem modestas beirando a insignificância.
A propósito, a lição de Antonio Jeová Santos:
"A indenização não pode servir de enriquecimento indevido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 13/15
para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao
detentor do comportamento ilícito. Uma indenização
simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que
deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se
com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum
ou quaisquer dos direitos da personalidade" (Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág.
199).
Na mesma linha, o arbitramento indenizatório por
dano moral deve observar o princípio da lógica do razoável, ou seja, "importa
dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais
do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf.
Sérgio Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
Em situações semelhantes ao caso tratado, a
jurisprudência do C. STJ:
“Em se tratando de danos morais decorrentes da perda de um
ente querido, a condição socioeconômica da vítima ou do
beneficiário não é critério para a fixação do valor da
compensação;
porque,
seja
qual
for
a
condição
socioeconômica da vítima ou do beneficiário, a situação
fática que causa dano moral é a mesma para qualquer ser
humano, qual seja a perda de uma pessoa querida. Deve-se
levar em conta essencialmente a extensão do dano consistente
no sofrimento e no abalo psicológico causado pelo
falecimento” (STJ-RDDP 53/128: 3a T., REsp 660.267).
A indenização por dano moral arbitrada em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 14/15
100.000,00, já considerada a culpa concorrente, não é exorbitante e nem
desproporcional ao fatídico resultado ocasionado pela conduta culposa da
apelante, longe de acarretar o enriquecimento sem causa da parte contrária.
Portanto, a quantia fixada, por atender as diretrizes
do art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não comporta a redução almejada, mantida a atualização
monetária desde o arbitramento (Súmula 326 do C. STJ) e a incidência dos
juros de mora, a razão de 1% ao mês, a partir do evento, como estabelecido
na r. sentença.
Finalmente, não tem cabimento a incidência dos
honorários advocatícios sucumbenciais somente sobre 12 parcelas da pensão
mensal arbitrada, pretensão recursal, com citação ao que dispõe o art. 85, §
9o, do Código de Processo Civil.
Isso porque, a condenação da apelante não se
restringiu ao pagamento de pensão mensal, abrangeu também o valor da
indenização por danos morais, de modo que o artigo de lei citado não pode
ser aplicado isoladamente.
E como o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece
expressamente que os honorários incidirão sobre o valor da condenação, por
óbvio que todo o montante condenatório é a base de cálculo para a apuração
dos referidos honorários sucumbenciais2.
Destarte,
reconhecida
a
culpa
omissiva
da
concessionária no acidente que vitimou fatalmente o filho da autora e fixadas
as verbas indenizatórias adequadamente, a r. sentença recorrida deve ser
mantida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
2 STJ-4a T., REsp 254.922, rel. Min. Ruy Rosado, j. 3.8.00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002108-08.2017.8.26.0028 -Voto no 6486 15/15
RECURSO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pela ré à patrona da autora, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator